Tribunal: STF
Processo: ADI 6620
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA. LEIS 10.315/2015 E 10.915/2019 DO ESTADO DE MATO GROSSO. FORTALECIMENTO DO FEDERALISMO, DAS AUTONOMIAS LOCAIS E DOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA PUBLICIDADE. COMPETÊNCIA ESTADUAL PARA A INSTITUIÇÃO DE CADASTROS DE CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES PREEXISTENTES E DISPONIBILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO, VÍCIO DE INICIATIVA E OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES. RESPEITO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO RÉU, DAS VÍTIMAS E DOS FAMILIARES. RAZOÁVEL E NECESSÁRIA COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE AS GARANTIAS DO CONDENADO E O INTERESSE DA COLETIVIDADE NA EFICIÊNCIA DA PREVENÇÃO PENAL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO.



    1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos, União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I).



    2. A eficiência na prestação da atividade de segurança pública é garantia essencial para a estabilidade democrática no País, devendo, portanto, caracterizar-se pela absoluta cooperação entre os entes federativos no direcionamento de suas atividades à efetividade do bem comum, eficácia e busca da qualidade em todo o território nacional. Para tanto, torna-se imprescindível interpretar o nosso federalismo a partir do fortalecimento das autonomias locais, permitindo o exercício efetivo e concreto de competências legislativas pelos Estados-Membros – sejam as comuns (CF, art. 144), remanescentes (CF, art. 25, § 1º) ou as concorrentes (CF, art. 24) – em legítima adequação às peculiaridades regionais.



    3. Os cadastros instituídos pelas Leis 10.315/2015 e 10.915/2019 do Estado de Mato Grosso constituem mecanismos voltados a subsidiar os órgãos públicos no controle de dados e informações relevantes para a persecução penal e para a adoção de políticas públicas, e fornecem à sociedade mato-grossense a possibilidade de monitoramento desses dados. Trata-se de uma medida apta a contribuir para a prevenção de novos delitos.



    4. As leis estaduais estão de acordo com o princípio da publicidade e informação inerentes ao Poder Público, a fim de concretizar garantias de interesse individual e coletivo previstas na Constituição, sem criar, extinguir ou alterar órgão ou cargo integrante da Administração Pública ou as atribuições essenciais do Chefe do Executivo, inexistindo, ainda, o comprometimento de verba do Poder Executivo.



    5. A sistematização de dados relativos a condenações penais contribui para o enfrentamento e a prevenção de duas espécies criminosas extremamente graves. A sua disponibilização, em sítio eletrônico, exige o respectivo trânsito em julgado.



    6. Contribuição para o enfrentamento e a prevenção de duas espécies criminosas extremamente graves. Limitação razoável e proporcional, especialmente considerada a publicidade que já é inerente ao processo penal, ressalvadas as hipóteses de interesse público que exijam o sigilo.



    7. A previsão de que o Cadastro contenha o nome de pessoas que não foram condenadas, todavia, viola o princípio da presunção de inocência, (art. 5º, LVII, da CF). Incluir o suspeito e o indiciado em um cadastro público apresenta-se como medida excessiva, por difundir, ainda que de forma restrita, informação a respeito de pessoa que ainda não foi submetida a um juízo condenatório. 



    8. Ação Direta julgada parcialmente procedente para (a) declarar a inconstitucionalidade da expressão "o suspeito, indiciado ou" constante do inciso I do art. 3º da Lei 10.315/2015 de Mato Grosso; (b) conferir interpretação conforme à Constituição ao inciso I do art. 4º da Lei 10.315/2015 de Mato Grosso, para delimitar que (b.1) não será dada publicidade ao nome da vítima ou a dado cuja correlação seja capaz de reconhecer o nome da vítima; (b.2) o termo "condenados" refere-se a sentença penal condenatória transitada em julgado; (b.3) a expressão "reabilitação judicial" refere-se ao fim do cumprimento da pena; e (c) conferir interpretação conforme à Constituição ao inciso II do art. 4º da Lei Estadual 10.315/2015, para estabelecer que as autoridades referidas neste dispositivo não terão acesso ao nome da vítima ou a qualquer circunstância que possibilite a sua identificação, ressalvado ordem judicial .